Tribunal: STF
Processo: ARE 1484904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Saneamento básico. Centro de tratamento de esgoto. 4. Competência comum dos entes. 5. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.